Tribunal: TJMT
Processo: 1011835-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011835-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[MARCELO RODRIGUES DALA - CPF: 016.101.101-29 (ADVOGADO), CINTHIA HARTZ SOBREIRA - CPF: 001.194.611-37 (AGRAVANTE), RODRIGO GERALDO RIBEIRO DE ARAUJO - CPF: 957.325.511-15 (ADVOGADO), MARCELO DA SILVA BARBOSA - CPF: 020.771.031-75 (AGRAVADO), BENEDITO DE ALMEIDA CAMPOS - CPF: 174.749.571-91 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LUIZ DE ARAÚJO (TERCEIRO INTERESSADO), LUCA DA SILVA LUZARDO - CPF: 694.916.581-15 (ADVOGADO), CLEILSON MENEZES GUIMARAES - CPF: 621.240.481-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011835-53.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Cinthia Hartz Sobreira

Agravado:
Marcelo de Almeida Campos

Terceiro Interessado
: Benedito Almeida Campos

E M E N T A

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE –

BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART
.
561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito.

O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011835-53.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Cinthia Hartz Sobreira

Agravado:
Marcelo de Almeida Campos

Terceiro Interessado:
Benedito Almeida Campos

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cinthia Hartz Sobreira face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação de reintegração de posse movida em face de Marcelo de Almeida Campos, indeferiu a tutela reintegratória vindicada.

Aduz a agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, alegando que os requisitos foram demonstrados, tendo o agravado aproveitado uma viagem que realizou para outro Estado da Federação para invadir o imóvel que utilizava como lava-jato. Justifica que atividade no lava-jato foi suspensa em decorrência de uma fiscalização ambiental ocorrida em 2013.

Assevera ainda que o simples fato do ajuizamento da ação de usucapião pelo recorrido não presume a posse, ao contrário, a agravante detém a posse do bem.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 93703489).

As informações foram prestadas pela douta magistrada (id. 96330190).

O agravado apresentou a contraminuta (id. 96634490) arguindo a preliminar de não conhecimento e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1011835-53.2021.8.11.0000 – Várzea Grande

Agravante:
Cinthia Hartz Sobreira

Agravado:
Marcelo de Almeida Campos

Terceiro Interessado:
Benedito Almeida Campos

V O T O

Cinge-se dos autos que
a agravante interpôs ação de reintegração de posse contra Marcelo de Almeida Campos,
alegando ser legitima possuidora do imóvel u
rbano registrado na matrícula 11.229 do 5o Serviço Notarial e Registro de Imóveis da 2a Circunscrição Imobiliária da Comarca de Cuiabá/MT.

Narrou que está na posse do bem desde o ano de 1998, quando o seu pai adquiriu a casa ao lado e passou a zelar pelo imóvel. Aduziu que ano de 2007 iniciou a atividade de lava jato para o seu sustento, contudo, não obteve sucesso por não possuir licenciamento ambiental.

Esclareceu que no início do ano realizou uma viagem às pressas para o Estado de Tocantins, com o retorno em 30.01.2021, e para sua surpresa o imóvel havia sido reformado e instalado uma borracharia, com o nome de Lava Jato e Borracharia Rota 8, tendo sido lavrado o boletim de ocorrência, oportunidade em que houve a colheita do depoimento do invasor, o qual informou que adquiriu o terreno do Sr. Neuri de Paula, ex-namorado da possuidora do imóvel. Salientou que realizou a notificação extrajudicial para o requerido desocupar o imóvel, contudo, este se recusou a sair do imóvel.

A douta magistrada indeferiu o pedido liminar, ao fundamento que não restaram presentes os requisitos autorizadores, em especial a comprovação da posse (id. 58850368 – autos de origem 1015680-87.2021.8.11.0002).

De proêmio, observo que na contraminuta recursal, o agravado requer em preliminar o não conhecimento do recurso, sob a alegação que a agravante não cumpriu com as determinações contidas no art. 1.018, §2o, do CPC.

É cediço que o art. 1.018,
caput
e §2o, do CPC, impõem que a agravante requeira, no prazo de três dias, da juntada aos autos do processo principal, de cópia da petição do agravo de instrumento, com o comprovante de sua interposição, assim como da relação dos documentos que o instruíram, sob pena de inadmissibilidade do recurso.

Dessa forma, é de clareza solar que a função da mencionada regra legal não é apenas intimar a parte contrária ou possibilitar que o magistrado eventualmente exerça o juízo de retratação, mas, de documentação, conforme exigência formal e clara do novo código de ritos, que fez erigir mais um requisito de admissibilidade recursal, ante a imposição, de forma taxativa, da obrigatoriedade do cumprimento da norma.

Ademais, o art. 1.018, §2o, do CPC, é suficientemente claro ao estabelecer que
“
Não sendo eletrônicos os autos
, o agravante tomará a providência prevista no caput, no prazo de 3 (três) dias a contar da interposição do agravo de instrumento.”

Desse modo, considerando que a ação de reintegração de posse no. 1015680-87.2021.8.11.0002 tramita no sistema PJe – Processo Judicial Eletrônico,
rejeito a preliminar
vindicada.

Adentrando ao mérito recursal, susta a agravante que diferentemente do esposado pela douta juíza, restou comprovado a ocorrência do esbulho sobre o bem objeto da ação.

Pois bem.

A legislação processual civil, no art. 561, prevê que a liminar possessória está condicionada a quatro requisitos: a)
a posse sobre o imóvel, b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu, c) a data; d) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Visto isso, apesar da agravante asseverar ser possuidora, o certo é que não há elementos para concluir pela integral veracidade do alegado, especialmente porque não trouxe qualquer alegação concreta e segura acerca da exteriorização da sua posse sobre o bem.

Como dito alhures, a tutela reintegratória reclama a convergência dos requisitos previstos expressamente no art. 561, do NCPC - posse, esbulho, data do esbulho e perda da posse - que se incluem na esfera probante do autor por moldar o fato constitutivo do seu direito.

Nesse sentido é a lição de José Miguel Garcia Medina, confira:

“I. Concessão da liminar.
No rito especial previsto nos arts. 561 e 562, autoriza-se a concessão da liminar independentemente de demonstração de urgência ou de evidência, mesmo se ultrapassado o prazo de ano e dia, desde que atendidos os requisitos
...”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 4a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei).

Ademais, pelo princípio da confiança no Juiz da causa, o convencimento do julgador
a quo
deve ser devidamente valorizado, por estar mais
próximo
dos fatos e das
provas
produzidas, motivo pelo qual peço
vênia
para transcrever algumas assertivas, confira:

“
No presente caso, registro que o conjunto probatório aliado aos termos da petição inicial apontam para o indeferimento do pedido liminar, na medida em que a parte autora descurou de comprovar o exercício da posse na área em questão.

Em que pese os argumentos da parte autora afirmar que possui a área em litígio desde o ano de 1998, tanto assim que intentou ação de usucapião, a qual foi distribuída sob n. 6461-77.2015.811.0002 – Id. 391840.

De se ponderar, que o título de domínio não faz presumir a posse, que é uma situação fática, e cuja comprovação é imprescindível para concessão do pedido liminar
.

Nesse passo, ainda que a parte autora alegue a aquisição do imóvel, carreou aos autos tão somente acervo fotográfico do imóvel antes e depois do esbulho, que não constituem provas suficientes para demonstração do uso e gozo do imóvel durante esse lapso temporal.

Destarte, tenho que os elementos apresentados no início do processo são insatisfatórios a corroborar o preenchimento dos requisitos informadores da espécie, tanto quanto não se conheça acerca da utilização ou disposição do imóvel objeto da lide desde a pretendida aquisição.

Pelo exposto, se mostra descabida a proteção possessória pleiteada, ao menos no limiar do processo
.
”
(id. 58850368 – autos de origem)

Ao julgar questão semelhante, assim me posicionei,
verbis
:

“
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA - BEM IMÓVEL - REQUISITOS DO ART. 561, NCPC – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – LIMINAR INDEFERIDA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A tutela possessória reclama a convergência dos requisitos previstos no art. 561, do NCPC, que se incluem na esfera probante do autor, por moldar o fato constitutivo do seu direito. O não preenchimento dos requisitos legais, ao menos em juízo cognitivo e superficial, enseja o indeferimento da tutela possessória
.” (TJMT, RAI 1002217-26.2017.8.11.0000, 3a Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 29.11.2017)

Assim, a
o menos neste estágio prematuro e alvo de cognição sumária, resta temerário afirmar de forma sólida e convicta um posicionamento sobre a posse pretérita e justa defendida pela agravante, mormente pelo fato de não haver certeza sobre os fatos descritos na inicial.

De tal arte, guiado pelo livre convencimento motivado, conclui-se ao menos nesse estagio inicial, que os elementos constantes nos autos não são suficientes para o deferimento da liminar possessória, tornando impositiva a manutenção da r. decisão recorrida.

Saliento que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito, será devidamente confrontado com provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, não vinculando o magistrado, nem o mérito da causa.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 10 de novembro de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2021